Tribunal: TJMT
Processo: 1036707-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036707-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO - CPF: 885.254.901-30 (RECORRIDO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1036707-29.2021.8.11.0002 - Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: MARLON MAGNO DA SILVA PEDROSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A SUMULA 410 DO STJ – REJEIÇÃO – CITAÇÃO
ON LINE
– CADASTRO VOLUNTÁRIO – VALOR DAS
ASTREINTES
-
“QUANTUM”

EXACERBADO –
REDUÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – JUROS SOBRE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzida de modo a atender a proporcionalidade e correspondência a obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra decisão que rejeitou os embargos à execução de sentença condenatória tirada contra a parte recorrente, mantendo em R$ 29.370,00 a execução de
astreintes
imposta judicialmente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Alternativamente, postula a redução do valor das
astreintes,
sob argumento de ser desproporcional ao benefício econômico auferido pela parte recorrida.

3. Combate à incidência de juros de mora sobre a multa por descumprimento de liminar judicial.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Rejeito tal pretensão recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a relação jurídico-processual estabelecida com a parte recorrente se deu mediante citação
on line
, derivado de cadastramento voluntário para recebimento de comunicação de atos processuais, fato que evidencia a regularidade da intimação eletrônica para cumprimento da sentença condenatória tirada contra parte recorrente.

2.
Alternativamente, postula a redução do valor das
astreintes
sob argumento de ser desproporcional ao benefício econômico auferido pela parte recorrida.

Acolher tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório registrado nos autos revela que, por conta do descumprimento contratual, a multa diária arbitrada na sentença condenatória alcançou R$ 29.370,00.

Com efeito, sem desmerecer o prestígio que se deve emprestar às Ordens Judiciais, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, entendo ser conveniente a redução do valor executório das
astreintes
, pois, não se pode olvidar que o valor do benefício econômico auferido pela parte recorrida (em torno de 5.000,00) é significativamente inferior ao das
astreintes
em execução (R$ 29.370,00) revelando-se a desproporcionalidade das verbas judiciais.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMENTA RECURSOS INOMINADOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL.
MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. VALOR QUE DEVE SER RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
REDUÇÃO
. POSSIBILIDADE
. CPC ART. 537, § 1o, I. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. As
astreintes
têm por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica, não podendo se transformar em verba de natureza compensatória ao credor e o seu valor deve ser razoável e proporcional, guardando correspondência com a obrigação principal. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, § 1o, I).
(N.U 8020024-82.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020)

3.
Combate à incidência de juros de mora sobre a multa por descumprimento de liminar judicial.

Rejeito a tese recursal, isto porque, a parte devedora não pode se beneficiar de sua própria inatividade quanto ao cumprimento da decisão judicial que lhe foi imposta.

Assim é a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ASTREINTE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 15.000,00, pois arbitrada em conformidade com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não implicando em enriquecimento sem causa. Incide sobre a astreinte correção monetária e acréscimo de juros legais desde a sua fixação. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71004758488, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 06/05/2014)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004758488 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 06/05/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2014).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 10.0000 (dez mil reais)
, valor de alçada dos Juizados Especiais, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023